Tribunal: CARF
Processo: 10840.002755/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.002755/2005-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.352 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
SANTA EMÍLIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. RECEITAS OPERACIONAIS.
Incidem PIS e COFINS sobre a receita de taxa de administração de consórcio
relativa ao serviço de administração e cobrança dos inadimplentes que
corresponde a um percentual sobre toda multa e juros pagos pelos
consorciados. Tal receita é receita operacional, típica da atividade da
administradora de consórcio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. RECEITAS OPERACIONAIS.
Incidem PIS e COFINS sobre a receita de taxa de administração de consórcio
relativa ao serviço de administração e cobrança dos inadimplentes que
corresponde a um percentual sobre toda multa e juros pagos pelos
consorciados. Tal receita é receita operacional, típica da atividade da
administradora de consórcio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002755/2005-23
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002755/2005-23

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 516/518 dos
autos:
Trata o presente processo de pedido de restituição em papel (fl. 2) e declarações
de compensação eletrônicas fls. 117 a 345, com crédito de pagamento a maior de PIS
e COFINS em virtude da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98.
O pedido de restituição foi indeferido e as compensações não-homologadas em
virtude da inexistência de pagamento a maior ou indevido, já que os pagamentos
foram efetuados com base em norma regularmente editada e a autoridade
administrativa não pode apreciar alegações de inconstitucionalidade.
A interessada foi cientificada da decisão de fls. 356/360 em 19/03/2010 (fl. 366)
e apresentou manifestação de inconformidade em 09/04/2010 (fl. 375/391) alegando
em síntese:
- a administração deve afastar a aplicação da Lei no 9.718/98 já declarada
inconstitucional e revogada expressamente em seu §1o do art. 3o.
- havendo orientação inequívoca do STJ e do STF no sentido de afastar a
exigência da COFINS e do PIS em razão de inconstitucionalidade não pode a
administração tributária escusar-se de tal análise, sob pena de ofensa a moralidade;
A interessada cita o art. 26 A do Decreto no 70.235/72 e o art. 4o do Decreto no
2.346/97 que entende que autorizam a administração a aplicar as decisões do STF e
STJ. Faz ainda um breve histórico da legislação do PIS e da COFINS, inclusive
citando decisões judiciais que afastaram o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e decisão
do Conselho que afastou a aplicação do parágrafo primeiro.
Acrescenta que o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 foi revogado expressamente.
Encerra a manifestação pleiteando o afastamento do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 já declarado inconstitucional pelo STF e revogado pela Lei no 11.941/2009 e
o deferimento do pedido de restituição e a homologação das compensações.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte por meio do
acórdão no 12-069.252 da 16a Turma da DRJ/RJO (fls. 400/404) para afastar a
aplicação do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, cuja ementa foi transcrita abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÕES
DESFAVORÁVEIS.
JULGAMENTO SISTEMÁTICA DOS ART. 543-B e 543-C. APLICAÇÃO
DO ENTENDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
O entendimento aplicado às matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda
Nacional pelo STF e pelo STJ, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543-B e 543-C, respectivamente, do Código de Processo Civil, deve ser
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.002755/2005-23
Acórdão n.o 3001-001.352
S3-TE01
Fl. 2

reproduzido nas decisões proferidas pelas unidades da RFB, desde que haja
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A DRF emitiu nova decisão (fls. 418/420) reconhecendo o direito creditório no
valor de R$ 22.164,28 e homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido, considerando como receita tributável as rendas de taxas de administração
de consórcio e rendas de outros serviços que seriam compostas de taxas de
intermediação, conforme informação da planilha do contribuinte.
A interessada foi cientificada em 26/11/2014 (fl. 430) e apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 432/439) nos seguintes termos:
A recorrente é uma administradora de consórcios, entidade prestadora de
serviços a grupos de consorciados que tem a finalidade de aquisição de bens em
comum, cuja principal receita é a taxa de administração.
Além da renda de administração, também possui rendas de outros serviços,
contabilizada na conta no 7.1.7.99.00, receitas que não devem ser consideradas no
conceito de faturamento porque não se enquadram no conceito de receita bruta
definido pela lei complementar no 70/91.
Conforme se verifica nos balancetes e nas planilhas anexadas ao recurso, a
recorrente possui como rendas de outros serviços receitas decorrentes de multa e juros
repassados à administração e taxa de intermediação de consórcio.
As receitas decorrentes de “multa e juros repassados à administração” referem-
se a 50% de toda multa e juros recebidos dos consorciados pela administração e
cobrança dos inadimplentes, não sendo considerados como receita de vendas de bens e
serviços, mas sim receitas financeiras não decorrentes de sua atividade, não devendo
ser oferecidas à tributação.
Cita decisões do CARF no sentido de entender que as receitas financeiras não
compõem a base de cálculo das contribuições, em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Alega ainda que mesmo que a recorrente seja regulamentada pelo BACEN
caracterizando como instituição financeira, as multas e juros repassados à
administração não devem ser consideradas como receita de sua atividade, visto que se
trata de multas e juros cobrados dos adquirentes do consórcio que se encontram
inadimplentes, ou seja, trata-se de multa cobrada pelo atraso no pagamento, sendo de
natureza esporádica conforme se verifica nos balancetes anexados.
No que se refere às “taxas de intermediação de consórcio”, conforme se verifica
no Plano Contábil de Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional –
COSIF, as subcontas que compõe a conta Rendas de Outros Serviços não se
caracterizam como faturamento na empresa.
A DRF cita que a recorrente informou na DIPJ a totalidade da receita típica da
atividade como receita de prestação de serviços, entretanto, a DIPJ foi preenchida de
acordo com o conceito de faturamento imposto pela lei que estava em vigor.
Encerra a manifestação pleiteando que o recurso seja recebido como recurso
voluntário e a homologação da compensação.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.002755/2005-23
Acórdão n.o 3001-001.352
S3-TE01
Fl. 2,5

O contribuinte anexou com a nova manifestação: documentos de identificação do
seu representante, cartão de CNPJ, contrato social, comunicação do Banco Central do Brasil,
cópia do pedido de restituição das contribuições e balancetes de verificação (440/511).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 515/520):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
§1o
do
art.
3o
da
Lei
no
9.718/98.
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. RECEITAS OPERACIONAIS.
Incidem PIS e COFINS sobre a receita de taxa de administração de consórcio relativa ao
serviço de administração e cobrança dos inadimplentes que corresponde a um
percentual sobre toda multa e juros pagos pelos consorciados. Tal receita é receita
operacional, típica da atividade da administradora de consórcio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
§1o
do
art.
3o
da
Lei
no
9.718/98.
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. RECEITAS OPERACIONAIS.
Incidem PIS e COFINS sobre a receita de taxa de administração de consórcio relativa ao
serviço de administração e cobrança dos inadimplentes que corresponde a um
percentual sobre toda multa e juros pagos pelos consorciados. Tal receita é receita
operacional, típica da atividade da administradora de consórcio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 09/03/2015 (vide Termo de
ciência à fl. 533) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 07/04/2015 (vide fl. 615), Recurso
Voluntário (fls. 533/544).
Em seu recurso, o contribuinte repisou os termos da última manifestação de
inconformidade que apresentou nos autos e renovou os seus pleitos, quais sejam: a suspensão do
crédito tributário com o regular funcionamento de certidões negativas de débito, necessárias à
sua atividade empresarial, e a homologação da compensação realizada.
Juntou com o seu recurso: cópia do pedido de restituição das contribuições,
balancetes de verificação, procuração, documentos de identificação dos seus representantes e
contrato social (fls. 545/612).
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.002755/2005-23
Acórdão n.o 3001-001.352
S3-TE01
Fl. 3

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, da análise dos autos, é possível constatar que, em seu
recurso voluntário, o contribuinte limitou-se a repisar os argumentos trazidos desde a sua
manifestação de inconformidade, não tendo apresentado nenhum elemento novo apto a abalar a
conclusão a que chegou a instância a quo.
Sendo assim, por concordar com os termos da decisão recorrida, transcrevo-a a
seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
A interessada pleiteia restituição de valores que teriam sido pagos a maior a título de
PIS e COFINS no período de 09/2000 a 11/2002 e em 09/2000 a 01/2004,
respectivamente (fl. 23/24). Alega que tais valores foram recolhidos considerando a
base de cálculo alargada conforme determinava o §1o, art. 3o da Lei no 9.718/98.
A DRF considerou na apuração da base de cálculo, sem a majoração, as contas: rendas
de taxas de administração de consórcio e rendas de outros serviços.
A interessada alega que as rendas de outros serviços seriam receitas financeiras,
portanto, não integrariam a base de cálculo das contribuições uma vez que o conceito de
faturamento restringe a receita tributável aquela proveniente da venda de bens e da
prestação de serviços.
O STF, sob a forma do art. 543-B do CPC, em julgamento do RE no 585.235 decidiu
pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovido pelo art. 3o, §1o da Lei n. 9.718/98, eis que tais exações devem incidir,
apenas, sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços
(conceito restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica (conceito ampliativo de receita bruta).
De acordo com a lei no 10.522 de 2002, o entendimento aplicado às matérias decididas
de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF e pelo STJ, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C, respectivamente, do Código de Processo
Civil, deve ser reproduzido nas decisões proferidas pelas unidades da RFB, desde que
haja manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014 dispôs no art. 3o, que havendo
decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida nos termos dos arts. 543-B e 543-C
do CPC, “a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a
inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para
fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de
2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013”.
O § 3o do mesmo artigo estabeleceu ainda que a vinculação das atividades da RFB a tais
entendimentos teria início a partir da ciência da Nota Explicativa.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.002755/2005-23
Acórdão n.o 3001-001.352
S3-TE01
Fl. 3,5

No anexo da Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 30/08/2012, está delimitado o julgado pelo
STF no RE n° 585.235, nos seguintes termos:
“DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: O PIS/COFINS deve incidir
somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da
incidência do PIS/COFINS as receitas não operacionais. Consideram-se
receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas
instituições financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de
intermediação financeira).”
Assim, incidem PIS e COFINS sobre a receita dos serviços financeiros prestados pelas
instituições financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação
financeira) porque são receitas operacionais, ou seja, são típicas de sua atividade.
Cabe então definir se a conta no 7.1.7.99.00 rendas de outros serviços são receitas
operacionais, ou seja, típicas da atividade da empresa.
O objeto social da interessada é o planejamento, constituição e administração de grupos
de consórcios especialmente de veículos automotores, automóveis, motocicletas e
caminhões, e também de bens imóveis, conforme contrato social (fl. 445).
A conta no 7.1.7.99.00 compõe o grupo 7.1.0.00.00-8 receitas operacionais, subgrupo
7.1.7.00.00-9 rendas de prestação de serviços.
A interessada esclarece que a conta renda de outros serviços é composta pelas subcontas
taxa de intermediação de consórcio e multa e juros repassados à administração,
conforme se verifica dos balancetes apresentados (fls. 471/511). Acrescenta ainda que a
receita de multa e juros repassados a administração referem-se a 50% de toda multa e
juros recebidos dos consorciados pela administração e cobrança dos inadimplentes.
Tanto a classificação contábil, quanto a própria definição dada pela empresa para o tipo
de receita contabilizada em multa e juros recebidos, deixam claro que se trata de receita
típica da atividade. De acordo com o esclarecimento da empresa, a administradora
recebe 50% de toda multa e juros pela prestação de serviços de administração e
cobrança dos inadimplentes.
Assim sendo, conclui-se que a taxa de intermediação de consorcio e a parcela de multa e
juros recebida pela administradora de consórcio pela prestação de serviços de
administração e cobrança dos inadimplentes são atividades operacionais da
administradora de consórcio.
Por todo o acima exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade interposta, para indeferir o pedido de restituição, não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
Quanto ao teor da decisão supra transcrito, apenas uma pequena ressalva há de ser
feita quando da sua aplicação nesta instância recursal: diferentemente da DRJ, o CARF não depende
da manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fins de aplicação de decisões
proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-
C. Ao contrário, em razão do disposto no §2o do art. 62 do RICARF, tais decisões deverão ser
necessariamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, bastando para tanto que se tratem de decisões definitivas de mérito, independentemente
de eventual manifestação por parte da PGFN. É o que se constata da transcrição a seguir:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.002755/2005-23
Acórdão n.o 3001-001.352
S3-TE01
Fl. 4

(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Passando, então, à análise meritória, entendo acertada a decisão recorrida quanto aos
seus fundamentos. Isso porque, como dito acima, penso não restarem dúvidas que as receitas aqui
analisadas (taxa de intermediação de consórcio e a parcela de multa e juros recebida pela
administradora de consórcio) se caracterizam como receitas típicas da Recorrente, visto que
representam parte da remuneração/contrapartida recebida pela Recorrente dos consorciados em
decorrência do exercício das atividades descritas em seu objeto social, cujo teor reproduzo a seguir:

Até porque, como o próprio recorrente reconheceu em seu recurso voluntário, as
administradoras de consórcios se equiparam às “instituição financeira”, encontrando-se sujeito à
regulamentação pelo Banco Central do Brasil. Nesse contexto, em tais situações, não serão todas as
receitas financeiras que poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas somente
aquelas que não compuserem o conceito de faturamento daquela determinada empresa, este
entendido como o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica
decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social.
Nessa mesma toada, entendo que não houve afronta à coisa julgada –
inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 – pois as receitas ali analisadas, embora possam se enquadrar como financeiras, são
típicas da atividade fim da Recorrente e, portanto, componentes do seu faturamento.
Sobre tais receitas, portanto, deverá incidir PIS e COFINS, visto que a sua tributação
não representa alargamento da base de cálculo nos moldes do disposto no art. 3o, §1o da Lei n.
9.718/98, declarado inconstitucional.
Por fim, não é demais mencionar que eu já tive a oportunidade de me manifestar
sobre este tema anteriormente, tendo chegado à mesma conclusão a que ora se apresenta. É o que se
extrai da ementa a seguir colacionada, trazida nesta oportunidade apenas a título ilustrativo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
PIS. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo do PIS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, quais
sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.002755/2005-23
Acórdão n.o 3001-001.352
S3-TE01
Fl. 4,5

ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS PROMOVIDA
PELO § 1° do ART. 3° DA LEI N° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
Não houve afronta à coisa julgada, visto que a discussão acerca da inconstitucionalidade
da ampliação das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98 é diversa da analisada na presente demanda (análise da inclusão das receitas
financeiras das instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de
tributação do PIS e da COFINS).
IMPOSIÇÃO DOS JUROS E DA MULTA. INAPLICÁVEL O § ÚNICO DO ART.
100 DO CTN.
Não há que se falar em afastamento dos juros e da multa impostos com supedâneo em
legislação plenamente aplicável ao caso concreto. O § único do art. 100 do CTN não se
apresenta aplicável, visto que a IN 247/2002 não afastava a tributação das receitas
financeiras pelo PIS e pela COFINS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
Deverá ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores inscritos na
conta de "Recuperação de encargos e despesas", decorrentes do "ressarcimento de
transporte de valores" por não comporem o faturamento do banco nem configurarem
atividade típica da empresa nos termos do seu contrato social.
Recurso Voluntário Provido em Parte (Acórdão no 3301-002.841 de 24/02/2016).
Ou seja, naquela oportunidade, entendi por excluir da base de cálculo do PIS e da
COFINS tão somente aqueles valores que não compunham o faturamento da então recorrente, por
não se configuravam como atividade típica daquela empresa. No caso dos presentes autos,
considerando que todos os valores analisados, a meu ver, compõem o conceito de faturamento da
Recorrente, há de ser mantida a sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital